Tribunal: TJPA
Processo: 0800137-95.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800137-95.2023.8.14.0124

APELANTE: MARIA DE NAZARE FERREIRA DE ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800137-95.2023.8.14.0124

COMARCA DE ORIGEM: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

APELANTE: MARIA DE NAZARÉ FERREIRA DE ARAUJO

ADVOGADO:
LEONARDO BARROS POUBEL - OAB MA9957-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A, BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE TARIFA BANCÁRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR REQUERENTE – CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e
negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800137-95.2023.8.14.0124

COMARCA DE ORIGEM: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

APELANTE: MARIA DE NAZARÉ FERREIRA DE ARAUJO

ADVOGADO:
LEONARDO BARROS POUBEL - OAB MA9957-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A, BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DE NAZARÉ FERREIRA DE ARAUJO
, objetivando a reforma da sentença de id.

17549504, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A., julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial.

Consta de peça inicial (Id. 17549465) que a parte autora utiliza sua conta corrente com o fim exclusivo de receber Benefício Previdenciário e notou que há 08 anos, o banco réu vem efetuando descontos a título de Pacote de Serviços de Tarifas Bancárias, o qual alega nunca ter contratado.

Afirma que o Banco Réu, levando em consideração a fragilidade e a falta de instrução da parte Autora procedeu com a abertura de CONTA CORRENTE com o objetivo de impor suas tarifas e demais serviços, o que vem onerando a parte Autora de sobremaneira que NUNCA teve a possibilidade de receber o valor integral de seu benefício.

Em sentença (Id. 17549504), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda, em razão de não vislumbrar falha na prestação de serviço.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 17549507, reiterando os argumentos contidos na inicial, ressaltando que o banco não comprovou a contratação do pacote de serviços, pois deixou de juntar o contrato referente ao pacto, e que, portanto, a cobrança das tarifas seriam indevidas.

Ao final, pugna seja reformada a sentença, para fins de se julgar totalmente procedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões no Id. 17549511, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente.

Na exordial
, o autor, ora apelante, suscitou ser indevida a cobrança da tarifa bancária “CESTA B. EXPRESSO”, aduzindo que não contratou o serviço. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega que a apelante se utilizou do serviço
por anos
sem apresentar qualquer reclamação no tocante os descontos dos valores durante todo esse período, sendo recorrente a utilização do serviço disponibilizado
.

Em análise aos autos, verifica-se que o autor/recorrente aderiu de forma tácita ao serviço de “
CESTA B. EXPRESSO
” e o utilizou durante vários anos e agora, com a cobrança dos valores inerentes a ele e posterior impugnação do serviço que lhe foi concedido, incorre em comportamento contraditório.

O referido comportamento é vedado em nosso ordenamento jurídico, uma vez que atenta contra o princípio da boa-fé objetiva. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFÍCIO - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA APELAÇÃO - PRECLUSÃO - CHEQUE ESPECIAL - LIMITE UTILIZADO PARA ADIMPLMENTO DE DÍVIDA - COBRANÇA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - LIMITE - AUMENTO UNILATERAL - PREVISÃO CONTRATUAL - UTILIZAÇÃO DO NOVO LIMITE EM MOMENTO ANTERIOR PELO CONSUMIDOR - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A conjugação dos dispostos no art. 223 e 435 do CPC/2015, em hermenêutica sistemática do texto processual civil vigente, torna imperiosa a observância da manifestação da parte em momento oportuno, inclusive no que tange à juntada de documentos, ato este que se não praticado a tempo e modo, importa na preclusão, salvo em justa causa ou na comprovação de que a manifestação extemporânea decorre de fato novo. Contratado limite de cheque especial e possibilitada a utilização do saldo liberado para amortização de dívidas de titularidade do consumidor, a cobrança do importe utilizado a título de cheque especial constitui exercício regular do direito do credor. O ordenamento jurídico brasileiro veda a adoção de comportamento contraditório nas relações contratuais (venire contra factum proprium), em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. Não há que se falar em condenação em danos morais, quando restar demonstrado que a Instituição financeira agiu no exercício regular de seu direito.(TJ-MG - AC: 10000211985379001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

O certo é que o autor/apelante utilizou o serviço disponibilizado de forma legal pelo banco apelado. Esse fato é incontroverso.

Em verdade, não é aceitável que o autor/apelante, após se valer do serviço bancário disponibilizado durante OITO ANOS, venha alegar, de forma muito conveniente, que não contratou o serviço e que os valores cobrados são indevidos, sustentando desconhecimento da cobrança. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente, além de fortes indícios de litigância de má-fé.

Em casos semelhantes, colaciono entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ILEGALIDADE DA TARIFA CESTA BÁSICA EXPRESSO 2 – CONTA BANCÁRIA NÃO USADA EXCLUSIVAMENTE PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIOS E COM DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO ESSENCIAIS – DESCABIMENTO – DANO MATERIAL, MORAL E INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MATÉRIAS PREJUDICADAS – APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tendo em vista que a parte autora se beneficiou de serviços bancários não gratuitos, afigura-se legítima a cobrança de tarifas bancárias pelo banco, não havendo, por consequência, falha na prestação dos serviços da instituição financeira.
Em virtude do resultado do julgamento, resta prejudicada a apreciação do cabimento dos danos materiais, morais e inversão do ônus de sucumbência.

(TJ-MS - AC: 08005290920218120044 MS 0800529-09.2021.8.12.0044, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 16/12/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/01/2022)

Ressalto, que a autora ajuizou a ação decorrido
oito anos

após o início da cobrança de tarifa bancária pelo serviço disponibilizado pelo banco
, o que gera, no mínimo, certa estranheza quanto à alegada inexistência da negociação indicada, pois restou demonstrado que o consumidor possuía plena ciência da relação bancária existente. O longo período de utilização do serviço e do crédito, aliado aos documentos colacionados nos autos, não deixa dúvidas quanto a sua existência e validade.

Dessa forma, compreendo que merece reforma a sentença a fim de seja julgada totalmente improcedente a demanda, uma vez que restou demonstrado nos autos a utilização inequívoca do serviço disponibilizado pelo banco ao consumidor em sua conta bancária.

Acrescento, que a apelante não nega que a conta bancária, onde foi disponibilizado o serviço questionado, é de sua titularidade, de maneira que a utilização do referido serviço se mostra induvidosa, em especial ante a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito do autor.

Dessa forma, restou demonstrado que o serviço disponibilizado foi aceito tacitamente pelo recorrente uma vez que o utilizou por oito anos sem apresentar qualquer oposição, não merecendo prosperar a pretensão do recorrente.

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA,
mantendo integralmente a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2024